Tribunal: TJSP
Processo: 0017947-59.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação em ação ordinária – Agente Fiscal de Rendas com o objetivo de excluir da base de cálculo do redutor salarial incidente sobre os seus vencimentos e/ou proventos com base na Emenda Constitucional no 41, de 19.12.2003, as vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência da referida Emenda Constitucional – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do

Ementa:
Apelação em ação ordinária – Agente Fiscal de Rendas com o objetivo de excluir da base de cálculo do redutor salarial incidente sobre os seus vencimentos e/ou proventos com base na Emenda Constitucional no 41, de 19.12.2003, as vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência da referida Emenda Constitucional – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aplicação do teto remuneratório da Emenda Constitucional no 41/2003 – Repercussão Geral com julgamento de mérito – RE 609.381/GO e RE 606.358/SP (Temas 408 e 257, respectivamente) – Venerando acórdão que divergiu do entendimento fixado pela Suprema Corte – Adequação do r. decisum que se faz devida, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC – Sentença reformada – Juízo de retratação exercido.

Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ.) – Apreciação prejudicada